Tribunal: TJES
Processo: 5004506-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004506-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RESIDENCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCRS. POSSE DIRETA NÃO TRIBUTÁVEL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A posse exercida pela sociedade empresária não era passível de tributação, eis que desprovida de
animus domini
, ou seja, sem o intento de se assenhorar do bem. No mais, o locatário, o arrendatário e o comodatário não são contribuintes ou responsáveis pelo IPTU e pela TCRS, porquanto possuem unicamente a posse direta do imóvel.

2. O artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 confere à Fazenda Pública a possibilidade de substituir a CDA no curso da execução fiscal, a fim de corrigir erros materiais ou formais que acometam o título. Todavia, não lhe é franqueada a utilização de tal expediente para promover a alteração do sujeito passivo no
iter
processual, pois isto não importaria em mero reparo de erro, e sim em alteração do lançamento.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Vitória
contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei provimento a agravo de instrumento por ele manejado com vistas a incluir a
Residence Construções e Incorporações Ltda.
no polo passivo de execução fiscal ajuizada em face de
Aucione Cavalcante Pereira
.

Alega o agravante que:
i)
afigura-se legítima sua pretensão em indicar a Residence Construções e Incorporações Ltda. como corresponsável pela obrigação tributária decorrente de IPTU e TCRS inadimplidos por Aucione Cavalcante Pereira;
ii)
a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos quando a desatualização cadastral é imputada ao contribuinte (id. 6276725).

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Na decisão vergastada, registrei ter sido correto o ajuizamento da execução fiscal face a Aucione Cavalcante Pereira, que, ao adquirir o imóvel de inscrição fiscal nº 2-9296468 e inscrição imobiliária nº 07.01.081.0096.001, tornou-se responsável tributária por transferência pelos débitos de IPTU e TCRS que recaiam sobre o bem, ainda que relativos a fatos imponíveis pretéritos à alteração de titularidade.

Entrementes, os elementos de cognição carreados aos autos não permitiam a aplicação do mesmo raciocínio à Residence Construções e Incorporações Ltda., uma vez que a relação jurídica por esta mantida com o bem imóvel era inábil a torná-la contribuinte ou responsável tributária por transferência pelos débitos de IPTU e TCRS vindicados pelo agravante.

Digo isso porque a posse exercida pela sociedade empresária não era passível de tributação, eis que desprovida de
animus domini
, ou seja, sem o intento de se assenhorar do bem. No mais, o locatário, o arrendatário e o comodatário não são contribuintes ou responsáveis pelo IPTU e pela TCRS, porquanto possuem unicamente a posse direta do imóvel.

Tal entendimento encontra farta acolhida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático com lastro na súmula nº 568 da Corte.

Lado outro, pontuei que o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 confere à Fazenda Pública a possibilidade de substituir a CDA no curso da execução fiscal, a fim de corrigir erros materiais ou formais que acometam o título. Todavia, não lhe é franqueada a utilização de tal expediente para promover a alteração do sujeito passivo no
iter
processual, pois isto não importaria em mero reparo de erro, e sim em alteração do lançamento.

Essa posição encontra eco na súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça e no tema repetitivo nº 166, franqueando o julgamento unilateral com esteio no artigo 932, inciso IV, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.